Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715113-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: JILTON CHAVIER DOS SANTOS SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ele anteriormente manejado, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, em razão da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento exarado pelo d. Juízo a quo. Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 18043052. É a síntese do que interessa. Decido. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o processo de origem foi sentenciado em 2/7/2020, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Dessa forma, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito, com a faculdade de a parte demandante manejar novamente a ação tão logo supra as apontadas irregularidades. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI da lei adjetiva civil. Custas finais, caso haja, pela autora. Sem honorários.” (ID 66820751 dos autos originários de no 0701952-67.2020.8.07.0012) Verifico que a sentença proferida é suficiente para evidenciar a perda superveniente do objeto do presente recurso, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação e estão superadas as questões trazidas no agravo interno. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso interposto, resta prejudicado o agravo, ante a perda superveniente do objeto. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau. 2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado. 3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 673.764/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo interno que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator